Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DA LEI 13.654/18. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair os telefones celulares de duas mulheres que aguardavam o ônibus na parada, no começo da manhã, intimidando-as com uma faca.
2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, DJe 08/11/2018). Como o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", a decisão proferida só deveria produzir efeitos erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como determina a Constituição Federal. Todavia, a norma de lei federal continua em vigor até ser eventualmente afastada pela Corte Suprema.
3 Reputa-se provado o delito de roubo quando o agente efetivamente retira o objeto da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ainda que de modo fugaz, conforme a teoria da amotio, sendo intocável a pena fixada no mínimo legal em todas as etapas. A atenuante da confissão espontânea não permite reduzir a pena abaixo do seu patamar mínimo.
4 Apelação não provida.